Tribunal: TJBA
Processo: 8043427-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043427-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s) EMBARGADO:LUIS EDUARDO BRITO SCOTON Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO LESIVO CONCRETO. PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. CONTRARIEDADE AO DECRETO ESTADUAL N. 15.353/2014. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COTISTAS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CNJ. ACORDO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO ILEGAL. OMISSÃO SUPRÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE , SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Órgão Especial que concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Conceição do Almeida/BA. O embargante alega omissões quanto ao reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança e à análise dos efeitos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006821-44.2023.2.00.000 do CNJ, que homologou acordo validando a ordem de convocação do Edital n. 08/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (ii) analisar se o acórdão deixou de apreciar os efeitos do acordo homologado pelo CNJ no PCA n. 0006821-44.2023.2.00.000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à decadência, pois o ato lesivo concreto que fundamentou a concessão da segurança foi a preterição comprovada na nomeação ocorrida em 22/11/2024, posterior à impetração, e não a mera publicação do Edital n. 08/2023, observando-se o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 4. O acórdão embargado efetivamente deixou de manifestar entendimento expresso sobre o Procedimento de Controle Administrativo do CNJ e o acordo homologado, configurando omissão passível de integração mediante embargos de declaração. 5. A homologação de acordo pelo CNJ não possui o condão de convalidar ato administrativo eivado de ilegalidade, especialmente quando contraria norma estadual de hierarquia superior (Decreto Estadual n. 15.353/2014), 6. O Decreto Estadual n. 15.353/2014, editado em conformidade com a Lei Estadual n. 13.182/2014, estabelece em seu Anexo I a ordem de convocação dos candidatos cotistas, reservando a 3ª vaga para candidatos negros, e não pode ser alterado por homologação de acordo em procedimento administrativo. 7. A alteração de edital após a realização das provas somente se admite quando há modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, conforme jurisprudência do STF, o que não ocorreu no caso concreto. 8. A preterição comprovada do impetrante, com a nomeação em 22/11/2024 do primeiro colocado da ampla concorrência e do primeiro colocado das cotas raciais, mesmo após liminar determinando reserva de vaga, configura violação à ordem de classificação e gera direito líquido e certo à nomeação. 9. A mera interposição de recurso não configura litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca do propósito procrastinatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos, em parte. Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente quando reconhecida omissão quanto a questão efetivamente debatida nos autos, impondo-se a integração do acórdão para suprir o vício, mesmo que sem alteração do resultado do julgamento. A homologação de acordo pelo CNJ em Procedimento de Controle Administrativo não convalida ato administrativo que contraria decreto estadual que regulamenta política de cotas raciais em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, III e §2º; 103-B; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022; 1.025; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual n. 13.182/2014; Decreto Estadual n. 15.353/2014, Anexo I; Resolução CNJ n. 516/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.398.854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023; STF, RE 837.311 (Tema 784); TJBA, Mandado de Segurança n. 8012447-29.2024.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.11.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n.º 8043427-56.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado, LUIS EDUARDO BRITO SCOTON. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA